Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PROTESTO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso pelo Distrito Federal para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar improcedentes os pedidos do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão não se manifestar expressamente sobre o dever legal do Distrito Federal de promover a baixa do protesto da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não houve omissão no acórdão. 4.1. Conforme expresso no acórdão, “considerando que a extinção da ação não acarreta a extinção do crédito tributário, continuam válidos a CDA e o protesto realizado, além de não poder o Distrito Federal ser responsabilizado por danos que o recorrido alega terem advindo do protesto, por ser este ato lícito”. 4.2. O Acordo de Cooperação Técnica n. 103/2024 e seu Protocolo de Execução n. 1, assim como a Resolução n. 547/2024, não impedem o prosseguimento da cobrança de forma extrajudicial, constando, aliás, na referida resolução “que o protesto de certidões de dívida ativa costuma ser mais eficaz que o ajuizamento de execuções fiscais”. 4.3. Não houve omissão, pois o colegiado não é obrigado a se manifestar sobre teses incapazes de infirmar a conclusão adotada e, na hipótese em análise, os documentos citados pelo embargante têm como objetivo a racionalização das cobranças do crédito fiscal e o detalhamento do procedimento para extinção de execuções fiscais, não impedindo, de forma alguma, o prosseguimento de cobrança extrajudicial acaso não prescrito o crédito.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.